Tribunal: TJSP
Processo: 2111838-55.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Aplicabilidade do IPCA-E. Precatório inscrito em 07/2014 e pago no exercício de 2015. Necessidade. Art. 27 da Lei 13.080/2015. Decisão do C. STF, na ADIs 4.357, com efeitos modulados.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar apenas o IPCA-E na correção monetária.
READEQUAÇÃO REALIZADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111838-55.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
FERREIRA MARQUES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
alteraram parcialmente o julgado, para determinar a aplicação do IPCA-E na
correção monetária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111838-55.2016.8.26.0000 -Voto no 14.121
2
Reexame Necessário no: 2111838-55.2016.8.26.0000
Comarca: 2a Vara de Acidentes do Trabalho
Recorrente: Marcos Ferreira Marques
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 14.121
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II,
do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei
11.960/09).
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APÓS
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO. Aplicabilidade do IPCA-E. Precatório inscrito em
07/2014 e pago no exercício de 2015. Necessidade. Art. 27 da Lei
13.080/2015. Decisão do C. STF, na ADIs 4.357, com efeitos
modulados.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido para aplicar apenas o IPCA-E na correção monetária.
READEQUAÇÃO REALIZADA.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente do julgado no RE 870.947/SE, Tema 810, do C.
Supremo Tribunal Federal, a controvérsia relativa à aplicabilidade da Lei 11.960/09
deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.040,
inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111838-55.2016.8.26.0000 -Voto no 14.121
3
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Contudo, o posicionamento do acórdão (fls. 61/65) em relação à
correção monetária, o qual deu ensejo à interposição de recurso extraordinário pelo
autor-exequente (fls. 82/86), não se amolda ao julgado do Tema 810 de Repercussão
Geral.
Observa-se que a matéria devolvida ao Tribunal por ocasião da
interposição do agravo de instrumento, diz respeito a saldo remanescente de
depósito de precatório efetuado pelo INSS, em que se discutem os critérios de
correção monetária e juros de mora posteriores à conta de liquidação, o que já foi
objeto de modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 pelo STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111838-55.2016.8.26.0000 -Voto no 14.121
4
In casu, é do corpo do v. acórdão em reexame:
“No que tange à pretensão relativa à inaplicabilidade da Lei no
11.960/09, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do
critério de incidência da TR prescrito pelo art. 100, § 12, da CF/88,
a correspondente modulação dos efeitos do julgamento proferido
pelo C. STF restringiu-se aos feitos com precatório já expedido
(como na espécie), aos quais se conferiu eficácia prospectiva à Lei
no 11.960/2009 até 25/03/2015, quando, então, passará a incidir o
IPCA-E (AgRg no RE no 747.703/SC), resguardados os precatórios
expedidos no âmbito da administração pública federal, com base
nas Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15.
Na presente execução, observa-se que o precatório foi saldado
posteriormente ao referido marco modulatório de 25/03/2015 e após
a vigência das mencionadas leis orçamentárias de 2014 e 2015, de
modo que é de rigor a observância da TR na atualização do débito a
partir da vigência da Lei no 11.960/2009 até dezembro de 2013,
passando a incidir o IPCA-E desde janeiro de 2014.” (fl. 65).
No presente caso, uma vez que o precatório foi inscrito em
24/07/2014 (fl. 34) e o valor depositado em 01/10/2015 (fls. 36/37), cabível a
aplicação do IPCA-E para correção monetária entre a data do cálculo e o depósito,
nos termos do artigo 27 da Lei 13.080/2015.
Portanto, incabível a utilização da TR na atualização do débito.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado pela
Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelo Tribunal Superior.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação,
altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator